Tribunal: TJDFT
Processo: 0730503-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que saneou o feito de origem, nos seguintes termos: (...) É o bastante relatório. DECIDO. Pretende a parte autora o reconhecimento de que o BANCO DO BRASIL violou o dever legal de, enquanto gestor da conta PASEP, aplicar à sua conta os índices de correção fixados pelo Conselho Diretor do Fundo. O ônus da prova seguirá pela regra ordinária, nos termos do art. 373 do CPC. Passo a apreciar as questões preliminares arguidas. Das preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta Sustenta a requerida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, sob alegação de que não é a responsável pela fixação dos índices de correção do PASEP. Com efeito, a legitimidade processual é a condição da ação que diz respeito à pertinência subjetiva da lide, revelando-se na aptidão para se conduzir validamente um processo. Nesse ponto, cumpre salientar que o ordenamento jurídico brasileiro adotou a Teoria da Asserção, de forma que as condições da ação são consideradas preenchidas a partir das afirmações feitas pela parte autora. Ao analisar a inicial, verifico que o Requerente indicou o Requerido como responsável pelos supostos prejuízos do Requerente em relação à inadequada aplicação dos índices de correção monetária. Consoante a teoria da asserção, a aludida indicação basta para o reconhecimento da legitimidade passiva, porquanto as condições da ação devem ser apreciadas à luz das afirmações feitas na exordial. Por outro giro, a alegação de que é competência da UNIÃO proceder aos depósitos e estipular o índice de correção monetária é irrelevante, porquanto o que se discute nestes autos não é se houve ou não depósito, mas se o Banco Requerido aplicou os índices fixados corretamente. Portanto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva. Verificada a legitimidade do requerido, e a ilegitimidade da União para o feito, resta prejudicada a preliminar de incompetência absoluta. Da prejudicial de prescrição Passo a análise da prejudicial de prescrição. Sustenta o réu ainda prejudicial de prescrição, sob o argumento de que se trata de prazo quinquenal, e em caráter subsidiário, a prescrição vintenária. Sem razão. De início é preciso estabelecer que o saldo do PASEP recebe correção por um índice estabelecido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP através da aplicação de uma fórmula relativamente complexa que não cabe aqui discutir. Com efeito, o Banco do Brasil só aplica o índice estabelecido pelo Conselho Diretor, e esse é o limite da lide. Se a pretensão fosse discutir os próprios índices a ação deveria ser movida contra a União, na Justiça Federal. Da mesma forma, conforme Jurisprudência já assentada no C. STJ, incumbe à União a cobrança dos valores devidos ao PASEP de forma a ausência de depósitos ou sua incompletude, enquanto existiram, até 1988, é matéria da Justiça Federal. Existe jurisprudência assentada no C. STJ que à prescrição relativa ao PASEP não se aplicam as regras do FGTS, de forma que não é trintenária, havendo acórdão representativo da controvérsia julgado em repetitivo conforme o Tema no 545, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDO PIS/PASEP. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DEMANDA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ART. 1o DO DECRETO 20.910/32). 1. É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32. Precedentes. 2. Recurso Especial a que se dá provimento. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 1205277/PB, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012). Ocorre que esse acórdão só pode ser aplicado em parte. Com efeito, a parte aplicável, que é a inaplicabilidade do prazo trintenário, nem sequer consta da ementa, apenas do voto. Mas o prazo de quinquenal não pode ser aplicado porque esse tema foi baseado especificamente em precedentes de ações contra a União, ou seja, contra a Fazenda Pública, conforme consta expressamente pela aplicação do Decreto-Lei no 20.910/1932, que rege os débitos fazendários. Ocorre que o Banco do Brasil, aqui Réu, não é fazenda pública e não goza do benefício do decreto acima. Assim, inaplicável a regra do FGTS e dos débitos da fazenda, resta a regra do Código Civil. Este não tem disposições especiais acerca do tema de forma que incide a regra da prescrição decenal do art. 205. No TJDFT existe substancial divergência, com alguns acórdãos aplicando a prescrição quinquenal e outros aplicando a prescrição decenal. Não havendo orientação jurisprudencial firmada, sigo conforme o raciocínio externado da prescrição decenal. Aliás, existem julgados que trataram da questão acerca de prestações devidas ainda antes do Novo Código Civil em que se reconhece a prescrição vintenária daquele código, que é também a regra geral, e não há razão para interpretar de forma diferente em relação ao novo código. A propósito um julgado nesse sentido. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. PASEP. GESTÃO DOS RECURSOS DEPOSITADOS. BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MINORAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 08/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), "O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional". 2. Logo, se o autor, ora apelado, questiona nos autos a gestão realizada pelo Banco do Brasil S.A., ora apelante, no que diz respeito à administração dos recursos referentes ao PASEP, não há falar em ausência de interesse de agir, tampouco em ilegitimidade passiva ad causam daquela instituição financeira. Preliminares suscitadas no recurso rejeitadas. 3. Não transcorridos dez anos entre a ciência da parte autora do saldo de sua conta individual relativa ao PASEP e o ajuizamento da ação, não há falar em prescrição, nos termos do art. 205 do CC. Prejudicial de prescrição afastada. 4. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi criado pela Lei Complementar n. 08/1970, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS. 5. Malgrado seja de atribuição do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP fixar os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos vertidos pela União, a operação bancária de efetivo crédito da correção monetária cabe à instituição financeira responsável pelo Programa, qual seja, na espécie, o Banco do Brasil S.A., ora apelante. 6. Dessa forma, se a instituição financeira apelante, enquanto administradora das contas vinculadas ao PASEP e detentora da documentação referente aos respectivos recursos, não demonstrou que os valores depositados pela União na conta individual do apelado foram adequadamente atualizados, deve reparar o correntista pela diferença de numerário apurada, razão pela qual não há falar em reforma da r. sentença no aspecto. 7. Se observado que os honorários sucumbenciais foram fixados em observância ao art. 85, § 2o, do CPC, não há falar em minoração de tal verba ao patamar de um salário-mínimo, tal qual pretendido pelo recorrente, o que encerraria importância irrisória e dissociada das particularidades da demanda 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1189291, 07372026820188070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob essa premissa, é preciso agora estabelecer o termo inicial da aplicação da prescrição, porque é interpretação pacífica da doutrina e jurisprudência que este se fixa quando o interessado tem conhecimento da lesão. Este conhecimento poderia advir desde a data em que deveria ser creditada qualquer correção, até um eventual momento em que o Autor tomasse conhecimento de eventual crédito a menor. É matéria de fato. No caso o Autor afirma ter tomado conhecimento da erosão em seu patrimônio quando do saque por ocasião de sua aposentadoria em 29/06/2018 conforme ID no 60923860. Assim, considerando que a presente ação foi ajuizada em 08/04/2020, não houve transcurso do prazo decenal previsto, não havendo, portanto, que se falar em prescrição. Rejeito, pois, a prejudicial. Da impugnação gratuidade de justiça A parte Ré alega a impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade à Autora. Entretanto, observa-se dos autos que o benefício restou indeferido pelo Juízo, tendo as custas sido recolhidas pela parte em ID no 65000724. Assim, por não corresponder ao caso, resta prejudicada à análise da preliminar arguida. Da impugnação ao valor da causa Rejeito, ainda, à impugnação ao valor dado à causa, uma vez que corresponde ao valor econômico perseguido nos autos em sede de indenização, em conformidade com os termos do art. 292, V do CPC. A questão cinge-se em determinar se houve a aplicação correta dos percentuais de atualização na conta PASEP da parte autora ao longo do período em análise. É questão, portanto, técnica e que pode ser comprovada por meio de prova pericial contábil. Uma vez que a parte requerida manifestou interesse na produção de prova pericial nos autos, DEFIRO sua realização, a qual será custeada pelo BANCO DO BRASIL S/A, nos termos do art. 95, caput, do CPC. Nomeio o perito judicial com formação em contabilidade, BRUNO VINICIUS RAMOS, com cadastro nesta serventia. São quesitos do Juízo: 1. Há diferença entre os índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo e aqueles aplicados pelo Banco do Brasil? 2. Havendo diferença, qual o saldo devido à autora em razão desta? Intimem-se as partes para apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos, caso queiram, no prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme o art. 465, § 1o, do CPC. Após, intime-se o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente proposta fundamentada de honorários. Em seguida, caso não haja impugnações à proposta, intime-se a parte requerida para adiantar o valor dos honorários, realizando o depósito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Em suas razões recursais, o agravante suscita a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, porquanto não teria poder de gestão sobre o fundo do PIS/PASEP. Sustenta também a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual ante a existência de litisconsorte passivo necessário com a União, o que remeteria a competência para a Justiça Federal. Argui, ainda, prejudicial de mérito da prescrição quinquenal. Verbera ser indevida a incidência do CDC à espécie, assim como a inversão do ônus da prova. Aduzindo estarem presentes os seus pressupostos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida. Preparo devidamente recolhido. Atribuído efeito suspensivo ao recurso, em razão da afetação do tema e determinação de suspensão dos feitos por instância superior. Julgado o Tema 1.150 do STJ, o presente recurso voltou a tramitação de forma regular. É o relatório. Decido. Em atenção à regra estabelecida no art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil, impõe ao Relator negar provimento ao recurso que for contrário à Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Sobre o tema, pela pertinência, confira-se a lição de José Miguel Garcia Medina, in verbis: Não provimento do recurso, pelo relator. Poderá o relator negar provimento ao recurso em que se defenda tese oposta à de súmula ou de julgamento de casos repetitivos, bem como de assunção de competência (cf. art. 932, IV, do CPC/2015). À luz do que dispõe o art. 927 do CPC/2015, não se permite a negativa de provimento a recurso pelo relator com base em orientação manifestada pelo Tribunal local, se esta não estiver em consonância com o que estiver decidindo os Tribunais Superiores (semelhantemente, na vigência do CPC/1973, assim decidiram os seguintes julgados(...). O CPC/2015 não reproduziu regra prevista no art. 557 do CPC/1973, que admitia a rejeição do recurso manifestamente improcedente. Não se refere o art. 932 do CPC/2015, também, ‘jurisprudência dominante’ (...): deve-se estar, para que se admita o julgamento monocrático, diante de orientação sumulada, veiculada em julgamento de casos repetitivos ou em assunção de competência. (in Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 3a ed., p. 1261). A controvérsia recursal cinge-se em aferir a legitimidade do Banco do Brasil para compor a lide, bem como o prazo prescricional que se aplica à espécie. Deveras, o c. STJ aprovou as seguintes teses no Tema 1.150 (Recurso Especial No 1.895.936, julgado em 13/09/2023): “a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32; c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP”. Com efeito, observa-se que a decisão agravada está em consonância com o referido tema qualificado do STJ, pois assentou corretamente que o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. Ademais, sobre a legitimidade da União para a lide, a qual foi apreciada pela decisão recorrida como denunciação à lide, cuja pretensão da parte ré está lastreada no litisconsorte necessário, importa destacar que o recorrente não demonstrou objetivamente qualquer dos pressupostos do art. 114 do CPC (natureza da relação jurídica controvertida e eficácia da sentença) que legitimasse a União integrar a lide na condição de litisconsorte passivo obrigatório. Sobre o tema, vale a transcrição de aresto desta egrégia Corte: APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA VINCULADA. SALDO A MENOR. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Não são objeto de questionamento, por parte do autor, circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, elementos estes cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa, e, caso tivessem sido deduzidos como causa de pedir, poderiam, em tese, legitimar a União a integrar o polo passivo da lide. Os limites objetivos da presente demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1228893, 07313485920198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sustenta ainda o recorrente a necessidade do deslocamento da competência para a Justiça Federal, contudo tal pretensão está condicionada ao ingresso na lide da UNIÃO FEDERAL como litisconsorte passivo, circunstância não possível no caso em apreço, mormente porque o objeto da lide não se refere às normas regulamentadoras do PASEP, mas aos atos praticados pelo réu na administração dos recursos da parte autora referente ao mencionado programa. Nesse contexto, ausente qualquer das circunstâncias que remeta a competência para a Justiça Federal e, considerando a natureza residual da competência das Varas Cíveis da Justiça do Distrito Federal, a ação sub judice deve permanecer na vara de origem. No caso que tange à prescrição, não obstante já haver me manifestado no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal, por considerar que a pretensão originária refere-se a aplicação de índice de correção monetária sobre os recursos do PASEP, revejo o entendimento para, acompanhando a orientação jurisprudencial do STJ, reconhecer se tratar de ação pessoal de pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes da gestão dos fundos do PASEP pertencentes à parte autora que estavam depositados no Banco do Brasil. Desta feita, importa reconhecer a regra geral do art. 205, caput, do Código Civil, que fixa o prazo decenal, ante a inexistência de disposição específica acerca do direito vindicado. Esta tem sido a orientação jurisprudencial do STJ em casos similares, consoante se extrai do seguinte aresto: ADMINISTRATIVO. PASEP. PRESCRIÇÃO. A INSURGÊNCIA NÃO SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES DOS DEPÓSITOS REALIZADOS A MENOR. TEORIA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que não acolheu a alegação de ilegitimidade da União e de prescrição quinquenal, em ação em que se discute a recomposição de saldo existente em conta vinculada ao PASEP. 2. Afasta-se, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva da União Federal, uma vez que o art. 1o do Decreto-Lei 2.052/1983 atribuiu-lhe competência para a cobrança dos valores das contribuições para o Fundo de Participação PIS/PASEP. 3. Da mesma sorte, deve ser afastada a ocorrência de prescrição, haja vista a inaplicabilidade, à hipótese versada nos autos, da tese pacificada no REsp 1.205.277/PB (representativo da controvérsia), esclarecendo que a insurgência da parte autora/agravada não era quanto aos índices de correção monetária aplicados ao saldo de sua conta do PASEP, mas sim contra os próprios valores, cujos depósitos foram supostamente realizados a menor e, como o recorrido apenas tomou ciência desse fato no ano de 2015, forçoso reconhecer, com base na teoria actio nata, a inocorrência da prescrição de sua pretensão. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1802521/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019) A propósito, o STJ firmou entendimento qualificado no sentido que (...) “b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32; c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP” (Tema 1150, STJ). No caso concreto, a pretensão inicial não foi fulminada pela prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada em abril de 2020 e o último pagamento foi em 29.06.2018 (ID 60923860, autos de origem). Forte nessas considerações, e com fulcro na norma do art. 932, IV, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso, pois contrário a precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça. P. I. Brasília, de janeiro de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora